Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706229-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: SIMONE VENDRUSCOLO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante em face de acórdão proferido pela 4a Turma Cível que negou provimento à sua apelação. No ID 54394191 a embargante colaciona acordo extrajudicial firmado entre as partes e pede a sua homologação judicial. No ID 54404811, apresenta um termo de aditamento, apenas para retificar os dados bancários da favorecida no acordo. É a breve relato. DECIDO. Analisando o acordo firmado, observo que este foi apresentado pelo advogado que representa a ora embargante, o qual possui poderes para transigir (ID 51044274), e foi devidamente assinado pelo advogado que representa a embargada, o qual também possui poderes para transigir (ID 51044136 e 51044264), estando, assim, apto para ser homologado. O pedido de homologação do acordo firmado entre partes acarreta a perda do interesse recursal. ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo sob ID 54394191 e seu aditamento de ID 54404811, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Julgo prejudicado o julgamento dos presentes embargos de declaração. Retire-se de pauta. Remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va